Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. “SPOOFING” E “PHISHING”. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NÃO DETECTAR TEMPESTIVAMENTE A QUEBRA DE PERFIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA ESTIMATIVA FIXADA. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).
II. No caso concreto a autora foi vítima dos artifícios denominados “spoofing” (“caller ID”, falsificador de identificador de chamadas, golpe da “falsa central telefônica”) e teria fornecido os dados resguardados pelo sigilo bancário ao realizar os procedimentos orientados pelos falsários através da ligação telefônica e se dirigir ao caixa eletrônico a fim de realizar a troca de sua senha bancária.
III. A fraude ocorreu, inicialmente, não por falha na segurança da instituição financeira, mas pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, instalação de aplicativo de acesso remoto ao dispositivo, inserção de login e senha, troca de senha em caixa eletrônico, liberação de dispositivos, entre outros). Até aqui, a culpa da parte consumidora seria relevante.
IV. Sucede que a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos.
V. No ponto, as movimentações financeiras impugnadas no mesmo dia pela consumidora perante a instituição bancária ultrapassam, e muito, o denominado “perfil” da consumidora, o que, independentemente da causa primária (fraude, negligência ou vítima de crime doloso) deveria ter sido detectado pelo sistema de dados da instituição financeira para efeito de imediata sustação ou bloqueio das operações suspeitas, o que concretamente não ocorreu.
VI. Resulta, pois, configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela autora em razão da falha dos serviços prestados, dado que deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça).
VII. Ademais, a instituição financeira não especificou nem provou qual seria o “teto” de valores (movimentações bancárias) que poderia estar eventualmente compreendido no padrão tradicional de consumo da parte correntista, de forma que é de se determinar a reparação integral dos danos patrimoniais (Lei 8.078/1990, art. 6o, incisos VI e III c/c art. 14 “caput”).
VIII. No que tange à reparação por danos extrapatrimoniais, a presente situação fática ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12).
IX. No ponto, a consumidora, além de ter suportado os prejuízos materiais advindos da falha na prestação dos serviços da instituição financeira, comprova que estava na agência bancária quando ocorreu a fraude e que apesar de ter comunicado a urgência, foi instruída a aguardar a fila de atendimento, bem como a instituição financeira se recusou a abrir a reclamação administrativa em razão da ausência de registro de boletim de ocorrência, o que configura desprezo à correntista/consumidora.
X. Com relação ao quantum, é de se minorar a estimativa fixada aos danos extrapatrimoniais (de R$8.000,00 para R$4.000,00), para que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato (ênfase à incúria inicial da parte consumidora), a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano, em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido.